Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-67.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001174-67.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIEL APARECIDO OLIVEIRA TOLEDO CAMPOS - CPF: 047.398.991-32 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATAÇÃO BANCÁRIA REGULAR. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AGRAVO DO BANCO PROVIDO. AGRAVO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos Internos interpostos contra decisão monocrática que dera parcial provimento ao recurso inominado do autor e declarou a inexistência de débito de R$ 1.573,73 lançado em 19/12/2021. O Banco do Brasil S.A., agravante, sustenta a regularidade da contratação de crédito, inadimplência e consequente inscrição nos cadastros de inadimplência, pleiteia a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda. O autor, Ariel Aparecido, por sua vez, afirma ter havido equivocada aplicação da Súmula 385 do STJ e requer indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a origem do débito e, portanto, legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se é cabível indenização por dano moral diante da inscrição questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprovou a origem da dívida mediante contrato eletrônico assinado, extratos bancários e registros de renegociação de débito.

4.

Caberia ao autor demonstrar que não houve recebimento do crédito, ônus do qual não se desincumbe.

5.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorre de inadimplemento contratual, configurando exercício regular de direito do credor.

6.

A Súmula 385 do STJ, aplicada em interpretação a contrário senso, afasta a declaração de inexistência de débito e o dever de indenizar quando a inscrição é legítima.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (Súmula 22) reforça que a anotação regular não enseja reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno do autor desprovido. Agravo Interno da instituição financeira provido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação documental da contratação de crédito e da inadimplência do consumidor legitima a inscrição em cadastro de inadimplentes.

2.

A inscrição regular em órgão de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera indenização por danos morais.

3.

A declaração de inexistência de débito e a reparação moral somente são cabíveis quando ausente prova da relação obrigacional.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1001174-67.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

Origem:

Segundo Juizado Especial de Sinop

Agravante(s):

Ariel Aparecido Oliveira Toledo Campos

Banco do Brasil S.A.

Agravada(s):

Ariel Aparecido Oliveira Toledo Campos

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário virtual)

Egrégia Turma;

Tratam-se Agravos Internos interpostos com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Autor, reformou a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto, ao contrário senso, na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e ao estatuído art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, dou-lhe parcial provimento declaro inexistente, em relação à empresa Recorrida, o débito questionado no valor de R$1.573,73 com data de inclusão em 19/12/2021’’.

O Agravante Banco do Brasil S.A. sustenta que o débito é originário de contratação e renovação de BB Crédito Renovação, qual o autor não adimpliu com o pagamento resultando na inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplência. Ao final, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja negado provimento ao recurso interposto pelo autor, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, o Agravante Ariel Aparecido alega que houve aplicabilidade de forma equivocada da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que deve ser levado em consideração a perca do tempo útil do consumidor e requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja fixada indenização a título de dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que merece ser acolhida a tese recursal da instituição financeira, tendo em vista que restou comprovada a origem da obrigação, em atenção ao disposto, ao contrário senso, na Súmula nº 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e consequentemente deve ser rejeitada a pretensão da parte autora.

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito conforme art. 487, I, do CPC”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.573,73, com data de inclusão em 19/12/2021, vez que desconhece a origem da obrigação, tendo em vista que possui apenas conta salário com a Ré, não tendo procedido com a contratação de quaisquer serviços de crédito.

Em contrapartida, a instituição financeira, ora Recorrida, sustenta que o débito originou-se pela contratação e renovação de BB Crédito devidamente contratado pelo autor e, em razão de sua inadimplência, houve a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, verifico que houve a juntada de contrato assinado eletronicamente, extrato bancário – no qual verifico pagamento de fatura, além de renegociação de débito, conforme abaixo se vê:

Portanto, como a instituição financeira demonstrou a origem do débito, caberia à parte autora apresentar extratos bancários a fim de demonstrar que o valor do empréstimo não foi depositado em conta corrente, ou que as parcelas do financiamento foram quitadas.

A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

No entanto, como existe prova da origem da obrigação, por isso, a ‘
contrário senso’
do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação, não é devida indenização a título de dano moral.

Outrossim, ao contrário senso do disposto na Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, da anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, não é devida indenização por dano moral.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Por tais motivos deve ser alterada a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado e manter a sentença que julgou improcedente o pedidos contidos na petição inicial.

Neste caso não é possível ao relator exercer o juízo de retratação previsto § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, porque também foi interposto Agravo Interno pelo autor

Em consequência deve ser improvido o Agravo Interno interposto pelo autor que visa a fixação de indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, em face ao disposto, ao contrário senso, na Súmula nº 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo autor.
DOU PROVIMENTO
a Agravo Interno interposto pela instituição financeira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado e mantenho a sentença que julgou improcedente. Condeno o Recorrente, a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025